Tribunal: TCU
Processo: 041.333/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13722/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §1o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais , para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 041.333/2020-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Abrahao Buchatsky (XXX.504.608-XX); Adiel Santana da Silva (XXX.284.238-XX); Aparecida Matsuko Takagi Haramura (XXX.770.118-XX); Edison Machado (XXX.590.808-XX); Iolanda de Souza Motta (XXX.973.398-XX); Jovito Iris de Souza (XXX.268.828-XX); Nelson Romeu Luzin (XXX.165.656-XX); Ombretta Morini (XXX.497.158-XX); Salvador Augusto Ribeiro (XXX.288.988-XX); Vera Lucia Amorim Schulze (XXX.045.457-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.